Tribunal: TJDFT
Processo: 0732434-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA. NEGÓCIO JURÍDICO. VONTADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TABELA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. OBSERVÂNCIA.
1. O contrato de compra e venda é negócio jurídico bilateral e oneroso. É consensual como regra, de modo que aperfeiçoa-se com duas manifestações de vontade pelo menos uma das partes. Não há como reconhecer o aperfeiçoamento do negócio jurídico quando ausente elementos que demonstrem a vontade de uma das partes em celebrar o contrato.
2. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nas ações de cobrança deve observar o valor mínimo de vinte (20) Unidades Referenciais de Honorários (URH) recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).
3. Apelação provida.